Tribunal: STF
Processo: ARE 1380858
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 9, p. 1-2): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. NOVA LEI DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, N° 6.311/2017, QUE ALTEROU A TABELA DE VALORES DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP, A QUE SE REFERE O ART. 4° DA LEI N° 5.132/09, ESTABELECENDO ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS DE ACORDO COM O CONSUMO DE ENERGIA DE CADA CONTRIBUINTE, IMPORTANDO, ASSIM, EM UM AUMENTO DE CERCA DE 994% NAS FATURAS DA RÉ. REQUER, EM CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL, SEJA AFASTADA A APLICAÇÃO DAS NORMAS INTRODUZIDAS PELA REFERIDA LEI, COM A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NOS MOLDES COMO NELA DEFINIDOS, ALÉM DA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO A RESTITUIR OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE MAJORAÇÃO DO TRIBUTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ. COSIP QUE ESTÁ PREVISTA NO ART. 149 - A DA CF/88, COM A ALTERAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 39 DE 2002, JÁ TENDO SIDO CONSIDERADA CONSTITUCIONAL SUA INSTITUIÇÃO, BEM COMO SUA COBRANÇA, EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO QUE RESTOU CONSIGNADO QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 573.675-O/SC, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SOB O REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS, NO SENTIDO DE QUE "I - LEI QUE RESTRINGE OS CONTRIBUINTES DA COSIP AOS CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO NÃO OFENDE O PRINCÍPIÕDA ISONOMIA, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE IDENTIFICAR E TRIBUTAR TODOS OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 11 - A PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA, QUE RESULTA DO RATEIO DO CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE OS CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA, NÃO AFRONTA O PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTR1BUTIVA; 111 - TRIBUTO DE CARÁTER SUI GENERIS, IMPOSTO, QUE NÃO SE SUA CONFUNDE COM UM PORQUE RECEITA SE DESTINA A FINALIDADE ESPECÍFICA, NEM COM UMA TAXA, POR NÃO EXIGIR A CONTRAPRESTAÇÃO INDIVIDUALIZADA DE UM SERVIÇO AO CONTRIBUINTE." COBRANÇA PROGRESSIVA QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO A CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONTRIBUINTE, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 145, § 1°, DA CRFB, SENDO QUE NO CASO CONCRETO A MAJORAÇÃO DO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO, QUE ELEVOU O TRIBUTO DE R$ 140,00 PARA R$ 1.560,00, DIANTE DA ALTERAÇÃO DA FORMA DE COBRANÇA INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL N° 6.311/2017, NÃO TRAZ QUALQUER PREJUÍZO OU RISCO DE DANO À RÉ, QUE EFETUA O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM UMA MÉDIA DE R$ 9.000.000,00 POR MÊS, NÃO HAVENDO QUE SE COGITAR, PORTANTO, QUE A MAJORAÇÃO DA COSIP IMPORTA EM CONFISCO, CONFORME SUSTENTADO. EXAÇÃO QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABIL1DADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 11).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, sustenta-se “que o v. acórdão recorrido, ao chancelar a cobrança da COSIP nos patamares estipulados pela Lei municipal nº 6.311/17, contrariou frontalmente as normas previstas no art. 150, II e IV e no art. 5º, LIV da Constituição Federal.” (eDOC 15, p.14)



    Nas razões do recurso, discorre acerca do julgamento do RE nº 573.675, asseverando que “esta Suprema Corte jamais autorizou a combatida violação aos princípios constitucionais da razoabilidade e da vedação ao confisco consubstanciada no incremento abrupto da alíquota no percentual de 994% (novecentos e noventa e quatro por cento), que constitui o objeto deste recurso.” (eDOC 15, p.14) 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo em virtude da incidência das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 17).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme assentado pelo Colegiado a quo, o STF, no julgamento do recurso-paradigma RE-RG 573.675, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 22.05.2009, assentou a constitucionalidade da Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública – COSIP:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. I - Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública. II - A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva. III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. V - Recurso extraordinário conhecido e improvido.”



    Na espécie, acerca da capacidade econômica do contribuinte, ora recorrente, o acórdão impugnado assentou o seguinte (eDOC 9, p. 11):



    “Nesse contexto, revendo o entendimento esposado no agravo nº 0061108-98.2018.8.19.0000, o qual está em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça exarado naqueles autos, e com alguns julgados deste E. Tribunal apontando a ilegalidade da alteração na maneira de cobrança da COSIP, prevendo alíquotas progressivas por faixa de consumo, concluo que a cobrança progressiva leva em consideração a capacidade econômica do contribuinte, em consonância com o art. 145, § 1°, da CRFB, sendo que no caso concreto, conforme decisão proferida em sede de requerimento de efeito suspensivo à apelação, "a majoração do valor de contribuição de R$ 140,00 para R$ 1.560,00 diante da alteração efetivada da cobrança a título de COSIP, não traz qualquer prejuízo ou risco de dano a Concessionária que efetua o pagamento de faturas de energia em uma média de R$ 9.000.000,00 por mês", não havendo que se cogitar, portanto, que a majoração do tributo importa em confisco, conforme sustentado pela apelante, observando a exação os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” 



    Desse modo, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente